Tribunal: STF
Processo: AI 645333
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
   CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a ser
   trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
   por cuja deficiência responde, não se permitindo sua
   complementação após a subida dos autos ao Supremo Tribunal
   Federal.
Agravo desprovido.